Tribunal: STF
Processo: ARE 1233899
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA ANTIGA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – Pretensão à percepção dos reajustes salariais do IPC de 84,31% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990 – Impossibilidade do direito, ante a revogação da Lei n° 7.788/89 pela MP n° 154/90 (convertida na Lei n° 8.020/90, que instituiu o Plano Collor I) – Prescrição do fundo de direito, afastada, ante a aplicação, ao caso, á do enunciado da Súmula n. 85, do STJ – O d. Magistrado ‘a quo’, ao decidir pela extinção do feito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC de 1973, julgou o mérito da ação com o reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Contudo, o caso é extinção com resolução do mérito, mas por falta de amparo legal, rejeitando-se o pedido do autor, na forma do art. 269, inciso I, do CPC de 1973 – Mantém-se a sentença de improcedência, alterando-se o fundamento: Ausência de amparo legal ao pleito do autor – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os incs. IV e VI do art. 7º da Constituição da República. Argumenta “que os salários e complementações de aposentadoria permaneceram sem o repasse do IPC, que meramente refletia o repasse monetário de inflação da época, isto é, 84,32% (março/90) e 44,80% (abril/90)” (fl. 5, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há de falar em violação nas súmulas nº 279 e nº 280 deste E. Tribunal, uma vez que, em nenhum momento os agravantes estão perseguindo o reexame de provas, bem como, não vislumbram, Inexoravelmente, somente direito local e interpretação de cláusulas contratuais, merecendo, portanto, seguimento o recurso” (sic, fl. 4, e-doc. 12). 



    Ressalta que “o repasse aos salários não correu no formato previsto à época, sendo que, nada foi repassado nos meses em tela (março e abril)” (fl. 5, e-doc. 12).



    Assinala “a violação e afronta direita a Lei Maior, que bem assegurou a garantia ao direito adquirido, ou seja, aquele que se consolidou no tempo” (sic, fl. 5, e-doc. 12).



    Ressalta “a violação direta da lei maior no caso em tela, merecendo revisão por esta C. Corte Superior, sobretudo no sentido de restabelecer a literalidade do artigo 5º e 7º, que, estão violados nestes autos” (fl. 6, e-doc. 12).



    Pede seja “dado provimento ao agravo, no sentido de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento nos moldes lá requeridos, e tudo mais nos termos da fundamentação” (fl. 6, e-doc. 12).



    5. No juízo de retratação de 16.5.2022, a Presidência do Tribunal de origem verificou “a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema nº 106/STF” e determinou “a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fl. 149, e-doc. 14)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) o caso é de resolução do mérito, mas por falta de amparo legal, sendo de se rejeitar o pedido do autor, mas na forma do art. 269, inciso I, do CPC de 1973. (...)



    Pretende o autor o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes sobre a complementação de sua aposentadoria, referentes à aplicação dos índices do IPC de março (84,31%) e abril (44,80%) de 1990, nos termos da Lei n. 7.788189 e conforme acordo coletivo celebrado entre a extinta FEPASA e os sindicatos da categoria. 



    A cláusula 4º do acordo coletivo de trabalho – na qual se consignou a obrigação de pagamento aos ferroviários dos reajustes acima mencionados –, vigente em março e abril de 1990 –, com reajustes correspondentes a 84,31% (março/1990) e 44,80% (abril/1990) (...)



    Com a implantação do Plano Collor I, em 15 de março de 1990 – por meio da MP n° 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei n° 8030, de 12 de abril de 1990 - as Leis n°s 7.788/1989 e 7.830/1980 (que previam o reajuste salarial de acordo com o IPC), foram revogadas e, consequentemente, foi afastado o suposto direito dos servidores da ativa ao citado reajuste. Dessa forma, por falta de amparo legal , não há que se falar . na concessão do reajuste, também, nessa hipótese, aos aposentados e pensionistas da antiga FEPASA. (...)



    O autor não tem direito adquirido ao reajuste ora buscado, isso porque não houve recebimento de tal pelos trabalhadores em atividade. 



    (...) Assim, não há direito adquirido para o autor, apenas e unicamente pela publicação do citado índice inflacionário QPC), porquanto, em se tratando de complementação de aposentadoria ou pensão, indispensável a comprovação de que o foram efetivamente concedidos aos ferroviários em atividade. 



    Além disso, ainda que se admitisse a tese do autor, os reajustes do IPC foram levados em conta quando da negociação da categoria para os biênios de 1991/1992, nos termos do item 4.17 da Cláusula” (fls. 6-14, e-doc. 9). 



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise das cláusulas de acordo coletivo de trabalho e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.020/1990 e Lei estadual n. 9.343/1996 ). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 958.605-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.122.200-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    8. Não merece prosperar o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “ O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora